Tribunal: TJES
Processo: 0000055-24.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI Nº 9.503/1997. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PERIGO CONCRETO COMPROVADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997. O recorrente pleiteia a sua absolvição, sob alegação de insuficiência probatória e ausência de perigo concreto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito, especialmente no que tange à comprovação do perigo concreto, elemento essencial do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 309 do Código de Trânsito exige, para sua configuração, a condução de veículo automotor sem habilitação e a comprovação de perigo concreto à segurança pública ou de terceiros.

4. No caso, o perigo concreto restou evidenciado pelo conjunto probatório, especialmente pelo fato do apelante tentar empreender fuga ao avistar a guarnição policial, dirigindo por estrada rural de maneira que chamou atenção dos policiais. Tal comportamento caracterizou risco efetivo à segurança pública.

5. O depoimento do policial que participou da abordagem, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado prova idônea para fundamentar a condenação. Precedentes do STJ.

6. Não há elementos nos autos que desabonem o depoimento do policial ou que indique interesse particular desse agente na persecução do apelante, sendo seu relato coerente com os demais elementos probatórios.

7. O argumento do apelante de que a utilização de motocicletas em zona rural é prática comum não exclui a tipicidade da conduta, visto que o risco concreto à segurança pública foi comprovado pelas circunstâncias do caso.

8. Assim, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 309 do CTB estão devidamente comprovadas, sendo descabida a tese de ausência de perigo concreto e atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para a configuração do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997, é imprescindível a comprovação de perigo concreto à segurança pública ou de terceiros.

2. Os depoimentos dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

3. A condução de veículo automotor sem habilitação em circunstâncias que evidenciem perigo de dano à incolumidade pública caracteriza o delito previsto no art. 309 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII;
Lei nº 9.503/1997,
309
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 56.166/BA, Rel. Min. Felix Fischer, J. 05.05.2015; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJSC, APR nº 0000222-29.2019.8.24.0043, Rel. Marcelo Pons Meirelles, J. 09.03.2023; TJES, APL nº 0021888-57.2015.8.08.0048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 12.09.2018.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-24.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI DE SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI Nº 9.503/1997. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PERIGO CONCRETO COMPROVADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997. O recorrente pleiteia a sua absolvição, sob alegação de insuficiência probatória e ausência de perigo concreto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito, especialmente no que tange à comprovação do perigo concreto, elemento essencial do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 309 do Código de Trânsito exige, para sua configuração, a condução de veículo automotor sem habilitação e a comprovação de perigo concreto à segurança pública ou de terceiros.

4. No caso, o perigo concreto restou evidenciado pelo conjunto probatório, especialmente pelo fato do apelante tentar empreender fuga ao avistar a guarnição policial, dirigindo por estrada rural de maneira que chamou atenção dos policiais. Tal comportamento caracterizou risco efetivo à segurança pública.

5. O depoimento do policial que participou da abordagem, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado prova idônea para fundamentar a condenação. Precedentes do STJ.

6. Não há elementos nos autos que desabonem o depoimento do policial ou que indique interesse particular desse agente na persecução do apelante, sendo seu relato coerente com os demais elementos probatórios.

7. O argumento do apelante de que a utilização de motocicletas em zona rural é prática comum não exclui a tipicidade da conduta, visto que o risco concreto à segurança pública foi comprovado pelas circunstâncias do caso.

8. Assim, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 309 do CTB estão devidamente comprovadas, sendo descabida a tese de ausência de perigo concreto e atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para a configuração do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997, é imprescindível a comprovação de perigo concreto à segurança pública ou de terceiros.

2. Os depoimentos dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

3. A condução de veículo automotor sem habilitação em circunstâncias que evidenciem perigo de dano à incolumidade pública caracteriza o delito previsto no art. 309 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII;
Lei nº 9.503/1997,
309
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 56.166/BA, Rel. Min. Felix Fischer, J. 05.05.2015; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJSC, APR nº 0000222-29.2019.8.24.0043, Rel. Marcelo Pons Meirelles, J. 09.03.2023; TJES, APL nº 0021888-57.2015.8.08.0048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, J. 12.09.2018.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000055-24.2021.8.08.0031

APELANTE: VANDERLEI DE SOUZA REIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VANDERLEI DE SOUZA REIS

em face da r. Sentença de fls. 128/130 de ID 10888262, que julgou procedente o pleito acusatório para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/1997, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a ser destinada para a conta da Unidade Gestora do Juízo.

Em suas razões recursais (fls. 135/143 de ID 10888262), o apelante pleiteia, em síntese, a sua absolvição, ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, eis que não restou demonstrado o perigo concreto exigido para a tipificação do art. 309 do Código Penal.

Contrarrazões acostadas (fls. 149/151v de ID 10888262) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11137844) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
VANDERLEI DE SOUZA REIS
e de
WELLINGTON MODESTO DOS SANTOS,
narrando os seguintes acontecimentos (fls. 02/03 do ID 10888262):

[...] Consta dos autos do Termo Circunstanciado n° 001/2021, que serve de base para a presente denúncia, que em patrulhamento preventivo pela Patrulha Rural, na estrada para a Placa, no Distrito de Santa Luzia de Mantenópolis, o denunciado VANDERLEI acima qualificado, conduzia, em proveito próprio, sem a devida Permissão ou Habilitação, 01 (uma) motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED, placa MXS-1952.

Na ocasião, o denunciado VANDERLEI, que não possuía Carteira de Habilitação nem permissão, conduzia o aludido automóvel no endereço supramencionado, quando foi abordado, momento em que foi realizada pesquisa para verificar a situação do veiculo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito — DETRAN, onde foi constatado a existência de restrição de furto/roubo.

Consta ainda, que ao ser questionado sobre a procedência do automóvel o denunciado VANDERLEI, informou que pertencia à Wellington, o qual teria lhe emprestado.

Salienta-se que o denunciado WELLINGTON declarou que teria adquirido a motocicleta de "André", residente no "João Peão", sendo que foi informado que o veiculo não havia nenhuma restrição, e que num primeiro momento o vendedor teria pedido o valor de R$ 1.000,00 (mil, reais), todavia por não ter o dinheiro, o denunciado trocou o telefone de sua esposa, 01 (um) Moto G7 Play, pelo automóvel.

Restou comprovado que o denunciado WELLINGTON devia presumir que o veículo YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED, placa MXS-1952 foi obtida por meio criminoso, em razão de sua natureza e pela desproporção entre o valor e o preço.

Ademais, o denunciado WELLINGTON esclareceu que no dia dos fatos, emprestou sua motocicleta para o denunciado VANDERLEI sabendo que este não era regularmente habilitado para conduzir veículos, conforme depoimento de fls. 09/09-verso.

Cumpre observar que a presente denúncia sucede ao rito procedimental em que o denunciado não faz jus ao beneficio da transação penal, conforme atesta o Despacho de fl. 30, uma vez que constam nos autos registros criminais contra os autores dos fatos, conforme consta às fls. 25/29 do TC.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 44415901 (fls. 07/10), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e demais documentos carreados aos autos.

Face ao exposto, verifica-se que o denunciado VANDERLEI DE SOUZA DOS REIS, encontra-se incurso, a princípio, nas iras do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e WELLINGTON MODESTO DOS SANTOS, encontra-se incurso, a princípio, nas iras do art. 180, §3° do Código Penal, e art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro [...]

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal na forma acima descrita.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso pelo réu
VANDERLEI DE SOUZA REIS
, que passo a análise.

O apelante argumenta que
“reside e trabalha na zona rural desde que nasceu, onde é comum os moradores utilizarem motocicletas para se deslocarem dentro da própria localidade entre as fazendas ou realizarem pequenos deslocamentos pela
área
rural”
, bem como que
“a versão do policial militar Bruno de que o apelante teria tentado empreender fuga não procede”
.

Quanto ao crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o Colendo STJ adota o entendimento de que trata-se de perigo concreto, consoante evidencia excerto do seguinte precedente:
"O art. 309, da Lei 9.503/1997, textualmente exige que, para restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação é necessário a ocorrência de perigo real ou concreto (precedentes do STF desta Corte).”
(STJ, RHC nº 56.166/BA, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, J. 05.05.2015)

No caso, a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do Boletim Unificado de fls. 08/09 (ID 10888262).

O conjunto probatório revela que o apelante foi abordado pela Polícia Militar, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, tendo tentado empreender fuga, o que demonstra a elementar perigo de dano concreto.

Em depoimento prestado em juízo (fls. 94/94v do ID 10888262), o PMES Bruno Costa de Oliveira afirmou que o réu Vanderlei estava passando por uma estrada que não é frequentemente utilizada, o que teria chamado a atenção da guarnição e que, quando se aproximaram do denunciado com a viatura, ele
tentou empreender fuga, virando a moto para o mesmo sentido da viatura,
não oferecendo resistência ao ser parado. (destaquei)

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento segundo o qual:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Com efeito, para que se desabone os depoimentos de policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, o argumento do apelante de que a utilização de motocicletas em zona rural é prática comum não exclui a tipicidade da conduta, visto que o risco concreto à segurança pública foi comprovado pelas circunstâncias do caso.

Portanto, restou demonstrado pelas provas dos autos que o apelante não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, sendo certo que ofereceu perigo de dano à incolumidade pública e a terceiros, encontrando-se evidenciadas as circunstâncias elementares do tipo descrito no art. 309 do CTB.

Nesses termos, tendo o réu conduzido seu veículo sem habilitação, colocando em risco a coletividade e causando danos efetivos a terceiros, não há que se falar em ausência de perigo concreto e atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação no tipo do art. 309 da Lei de Trânsito, nos termos da fundamentação da sentença guerreada.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO OU, AINDA, SE CASSADO O DIREITO DE DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OBSERVÂNCIA À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. APLICAÇÃO DO INCISO V DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO § 1º DO ART. 110 DA LEI PENAL. PERÍODO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. C
ONDUTA DELITUOSA QUE GEROU DANO CONCRETO (DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA, FUGA DO LOCAL EM ALTA VELOCIDADE E REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS). AÇÃO TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO VOLTADO À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, APR
nº
0000222-29.2019.8.24.0043, Rel.
Des.
Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, J. 09.03.2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALTA DE HABILITAÇÃO. EXPOSIÇÃO À PERIGO DE DANO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 CTB. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALTA DE HABILITAÇÃO. EXPOSIÇÃO À PERIGO DE DANO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 CTB. SENTENÇA MANTIDA
. - Em havendo provas da direção de veículo automotor sem habilitação e com exposição própria e de terceiros a perigo de dano, deve ser mantida a condenação.
(TJRO, APR nº 2000171-06.2020.8.22.0010, Rel. Des. Subst. Cristiano Gomes Mazzini, J. 14.12.2022) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE TRÂNSITO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB)- DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE - PERIGO DE DANO EVIDENCIADO RECURSO IMPROVIDO.
Tendo a conduta de dirigir veículo automotor em via pública, sem habilitação, gerado perigo de dano, vez que o agente empreendeu fuga em alta velocidade, trafegando perigosamente por local de intensa movimentação de pedestres, não que se falar em absolvição do crime do artigo 309 da Lei 9.503/1997
. Recurso improvido.

(TJES, APL nº 0021888-57.2015.8.08.0048, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 12.09.2018) –
destaquei

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.